Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-58.2025.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006567-58.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 815.822.181-53 (RECORRIDO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), MARCIA CRISTIANE TEIXEIRA - CPF: 907.964.201-06 (RECORRENTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO. DECADÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS NÃO IMPUGNADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MÁRCIA CRISTIANE TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, que julgou procedente ação de cobrança e a condenou ao pagamento de R$ 19.622,63, id. 354763853.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível questionar em sede recursal os cálculos utilizados para conversão da obrigação de entregar cinco vacas nelore em pecúnia, mediante apresentação de documento extraído de website que não foi produzido na fase instrutória.

3. O contrato (ID 354762382) estabelecia que parte do pagamento no valor de R$ 9.240,00 seria realizada mediante entrega de cinco vacas nelore brancas, com peso mínimo de 14 arrobas cada, até 10/03/2024. Diante do inadimplemento, o autor converteu a obrigação em pecúnia com base na cotação da arroba do boi em março de 2024 (R$ 242,00), totalizando R$ 16.940,00, que atualizado alcançou R$ 19.622,63, conforme petição inicial (ID 354762377).

4. A recorrente contestou alegando vícios de consentimento (estado de perigo e lesão), supervalorização do imóvel e onerosidade excessiva, id. 354762389, mas não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo autor.

5. Em sede recursal (id. 354763854
)
, a recorrente apresenta documento extraído do portal "FarmNews" alegando que a cotação correta da arroba seria de R$ 234,80 e não R$ 242,00, configurando manifesta inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

6. A jurisprudência consolidada veda a apresentação de documentos novos em sede recursal quando havia oportunidade de produzi-los na fase instrutória. A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA EMENDA À INICIAL PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O autor deve instruir a petição inicial com prova mínima do fato constitutivo do direito, não sendo a ausência de documentos essenciais vício sanável por emenda. 2. A juntada tardia de documentos em sede recursal não supre deficiência probatória originária. 3. A inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente em demandas de natureza administrativa. 4. A inovação recursal é vedada, não sendo admitida a apresentação de tese nova em grau recursal. 5. A improcedência do pedido é medida adequada quando ausente prova do fato constitutivo do direito. 6. Recurso desprovido. (N.U 1001774-86.2024.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)”.

7. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente teve ampla oportunidade de questionar os cálculos durante a contestação, mas concentrou sua defesa exclusivamente na alegação de vícios de consentimento. Com a consolidação da validade do contrato pela decadência, os cálculos não impugnados especificamente tornaram-se incontroversos nos termos do art. 341 do CPC.

8. A alegação de que a impugnação do principal englobaria automaticamente a impugnação do acessório não prospera quando a tese principal (nulidade por vícios) já estava fulminada pela decadência. Nesse contexto, era imperativo que a recorrente apresentasse impugnação específica aos valores e à metodologia de cálculo.

9. A apresentação do documento apenas em sede recursal, além de configurar inovação vedada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrido não teve oportunidade de se manifestar sobre tal prova na fase instrutória.

10. O sistema processual dos Juizados Especiais, embora simplificado, não permite que as partes complementem suas alegações e provas indefinidamente, sendo necessário observar a preclusão e a concentração dos atos processuais, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95.

11. A vedação ao enriquecimento sem causa invocada pela recorrente não se aplica ao caso, pois o valor da condenação corresponde ao equivalente em dinheiro da obrigação inadimplida, devidamente atualizada, não configurando vantagem indevida para o autor.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95,
ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

15. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026